Tribunal: STF
Processo: ARE 1518190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR (ART. 302, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.503/1997). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NEGADA PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO (ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVA PRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ADEMAIS, DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SINISTRO DECORRENTE DE IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOBSERVÂNCIA AOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 28 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E AGENTES PÚBLICOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE DEMANDA DEVER LEGAL DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. PRECEDENTES.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORES DE QUE ESSA MEDIDA É SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. INACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS E QUE NÃO POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 2º, ALÍNE "C". APLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente